Tribunal: STF
Processo: ARE 782526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da legitimidade da União para executar honorários advocatícios está restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.